Tribunal: TJMT
Processo: 1033171-74.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033171-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Taxa SELIC, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), G10 COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE MOTOS LTDA - CNPJ: 09.088.937/0001-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, nos autos de execução fiscal, para limitar os encargos de correção monetária e juros de mora à Taxa Selic, em detrimento dos índices previstos na legislação municipal (IPCA + 1% ao mês), bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode aplicar índices próprios de correção

monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic em
seus créditos tributários; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade parcialmente acolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é meio processual idôneo para o exame da legalidade dos encargos aplicados, pois se trata de matéria de direito passível de verificação por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062 — que limita os encargos de correção monetária e juros de mora dos entes federativos aos percentuais adotados pela União — fundamenta-se na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, aplicando-se, por simetria federativa, também aos Municípios.

A pendência de julgamento do Tema 1.217 do STF não impede a aplicação da tese do Tema 1.062 aos Municípios, dada a ausência de suspensão nacional dos processos e a jurisprudência consolidada do TJMT nesse sentido.

A legislação municipal que prevê IPCA acrescido de 1% ao mês gera encargos superiores à Taxa Selic e, portanto, configura excesso de execução, em violação ao entendimento firmado no Tema 1.062 e à Constituição Federal.

A competência municipal para legislar sobre tributos deve respeitar os limites constitucionais,
inclusive a competência privativa da União sobre o sistema monetário, de forma que a imposição de encargos superiores à Taxa Selic revela-se inconstitucional.

A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios está amparada na jurisprudência do STJ (Tema 421), que admite a fixação de honorários quando há acolhimento, ainda que parcial, da exceção de
pré
-executividade, com proveito econômico para o executado.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor reduzido da execução encontra respaldo no artigo 85, § 3º, I, do CPC, respeitando os parâmetros legais aplicáveis à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 22, VI; 30, I e III; 146, III, "b"; 150, IV; CTN, art. 161, § 1º; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º, I, e § 8º; 1.015, II; 1.019, I; 1.040, III; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.216.078/SP (Tema 1.062); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020; STJ, REsp nº 2022851/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.09.2022; TJMT,
AgInt
nº 1026279-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Kono, j. 05.11.2025; TJMT, AI nº 1022961-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 24.10.2025; TJMT,
AI nº 1022074-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1005389-33.2018.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada por G10 COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE MOTOS LTDA - ME.

A decisão agravada determinou a adequação da Certidão de Dívida Ativa que ampara a execução fiscal, limitando a incidência da correção monetária e dos juros de mora à Taxa Selic, bem como condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese: (i) a competência constitucional do ente municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar tributos de sua competência, conforme previsto no artigo 30, incisos I e III, da Constituição Federal; (
ii
) a legalidade dos índices de correção monetária e juros de mora previstos na legislação municipal (LC Municipal nº 1.178/1991 - Código Tributário Municipal), que estabelece o IPCA como fator de correção e juros de 1% ao mês; (
iii
) a inaplicabilidade do Tema 1.062 do STF aos Municípios, por tratar especificamente de Estados e Distrito Federal; (
iv
) a pendência de
julgamento do Tema 1.217 do STF, que versa sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices próprios de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários; (v) a violação ao artigo 161, §1º do CTN, que confere competência à legislação local para fixar os juros aplicáveis aos débitos tributários; e (vi) a inadmissibilidade da condenação em honorários advocatícios, por não ter havido extinção, ainda que parcial, do feito executivo.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão recorrida.

O efeito suspensivo foi deferido por decisão monocrática desta relatoria.

A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo: (i) a aplicabilidade do Tema 1.062 do STF aos Municípios, por simetria e isonomia federativa; (
ii
) a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF/88); (
iii
) a natureza híbrida da Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária; (
iv
) a existência de jurisprudência consolidada do TJMT aplicando o Tema 1.062 aos Municípios; e (v) o cabimento dos honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade parcialmente acolhida, conforme Tema 421 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, o cerne da controvérsia consiste em definir: (i) se é legítima a aplicação, por legislação municipal, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic em créditos tributários; e (
ii
) se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de
pré
-executividade parcialmente acolhida.

1.
D
a adequação da via eleita

Preliminarmente, cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui instrumento processual adequado para a discussão da matéria em análise, uma vez que se trata de questão de direito que pode ser comprovada de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
" A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes

"

(STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022).

No caso em análise, a discussão sobre a legalidade dos encargos moratórios aplicados pelo Município de Várzea Grande envolve matéria de direito e pode ser verificada mediante simples cálculo aritmético, comparando-se os índices previstos na legislação municipal (IPCA + juros
de 1% ao mês) com a Taxa Selic adotada pela União, o que dispensa qualquer dilação probatória.

Portanto, a exceção de
pré
-executividade é via processual adequada para a discussão da matéria em questão.

2.
D
a
aplicabilidade do T
EMA 1.062
do
STF
aos Municípios

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: "Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices
de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins."

Embora o enunciado da tese mencione expressamente apenas os Estados-membros e o Distrito Federal, a
razão de decidir do
julgado fundamenta-se na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais, conforme previsto no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal.

Esse fundamento constitucional aplica-se igualmente aos Municípios, por força do princípio da simetria federativa e da necessidade de uniformidade do sistema monetário nacional. A competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário impõe limites à autonomia de todos os entes federativos, incluindo os Municípios, no que tange à fixação de índices de correção monetária e taxas de juros.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente aplicado o entendimento firmado no Tema 1.062 do STF aos Municípios, como se observa nos seguintes precedentes:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA SELIC. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1062 da Repercussão Geral, firmou a tese de que os entes federativos podem legislar sobre índices de atualização de créditos tributários, desde que respeitado o limite máximo fixado pela União, representado pela Taxa Selic. 4. A cumulação de IPCA com juros de 1% ao mês, nos moldes da legislação municipal de Várzea Grande, implica aplicação de encargos superiores à Taxa Selic, contrariando o entendimento consolidado no Tema 1062 do STF e violando os princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco
."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10229616120258110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 24/10/2025,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 24/10/2025)

"AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENCARGOS LEGAIS. TAXA SELIC. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A jurisprudência do STF, ao julgar o Tema 1062, fixou entendimento vinculante de que os encargos fiscais dos entes subnacionais não podem exceder a Taxa Selic, índice utilizado pela União. A aplicação da tese firmada no Tema 1062 aos Municípios é compatível com o princípio da simetria federativa e com o art. 146, III, da CF/1988, que impõe respeito às normas gerais de Direito Tributário."

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10262795220258110000, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2025,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 05/11/2025)

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.062 DO STF AOS MUNICÍPIOS. RECURSO PROVIDO. (...) 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 (RE 1.216.078/SP), firmou entendimento de que Estados e Distrito Federal podem legislar sobre
índices de atualização de seus créditos fiscais, desde que respeitado o limite da Taxa SELIC aplicada pela União. 4. A
ratio

decidendi
do precedente vinculante fundamenta-se na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário, conforme art. 22, VI, da CF/1988, sendo aplicável analogicamente aos Municípios, por força do princípio da simetria federativa."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10220747720258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 07/08/2025)

Portanto, a aplicação do Tema 1.062 do STF aos Municípios encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e na própria Constituição Federal, sendo imperativa a limitação dos encargos moratórios à Taxa Selic.

3.
D
a pendência de julgamento do TEMA
1.217 DO STF

O Município agravante argumenta que a questão da aplicabilidade do Tema 1.062 aos Municípios está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.346.152/SP (Tema 1.217 da Repercussão Geral), que versa sobre a
"possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins".

Contudo, a pendência de julgamento do Tema 1.217 não impede a aplicação imediata do entendimento firmado no Tema 1.062 aos Municípios, uma vez que não houve determinação expressa do STF quanto à suspensão nacional dos processos em curso que versem sobre a matéria.

Além disso, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça tem aplicado, de forma pacífica, o entendimento firmado no Tema 1.062 aos Municípios, por entender que a
razão de decidir
do julgado - fundamentada na competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário - aplica-se igualmente a todos os entes federativos.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao limitar os encargos moratórios à Taxa Selic, está em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal e com os princípios constitucionais que regem a matéria.

4.
D
a ilegalidade dos encargos previstos na legislação municipal

A legislação municipal de Várzea Grande (LC Municipal nº 1.178/1991 - Código Tributário Municipal) estabelece o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês para os créditos tributários municipais.

Ocorre que a cumulação desses encargos resulta em percentual superior à Taxa Selic adotada pela União, o que contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

A Taxa Selic, por sua natureza híbrida, já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

"

A taxa SELIC já engloba a correção monetária e os juros de mora. Assim, dada a sua natureza híbrida, inviável a decomposição ou, ainda, a cumulação com qualquer outra taxa de juros ou indexador monetário, sob pena de quebra da isonomia e/ou enriquecimento ilícito do contribuinte
."

(
(STJ - REsp: 2022851 RJ 2022/0075811-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 19/09/2022)

Portanto, a aplicação cumulativa de IPCA e juros de 1% ao mês, como previsto na legislação municipal, configura excesso de execução e viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da Repercussão Geral.

5.
D
a competência municipal para legislar sobre tributos

O Município agravante invoca o artigo 30, incisos I e III, da Constituição Federal, que estabelece a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Contudo, essa competência não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com os limites estabelecidos pela própria Constituição
Federal, notadamente a competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF/88).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062 da Repercussão Geral, reconheceu que a competência dos entes federativos para legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais está limitada aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Esse entendimento decorre da necessidade de uniformidade do sistema monetário nacional e da vedação ao confisco tributário (art. 150, IV, da CF/88), princípios que se aplicam igualmente a todos os entes federativos, incluindo os Municípios.

6.
D
os honorários advocatícios

Quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o cabimento de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida, ainda que parcialmente, resultando em benefício econômico para o executado.

No Tema 421 dos Recursos Repetitivos, o STJ fixou a seguinte tese:
"É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade."

Embora o enunciado mencione a extinção da execução fiscal, a jurisprudência do STJ tem aplicado esse entendimento também aos casos de acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, quando há redução do valor exequendo:

"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO
ART.
85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 2.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes
.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/03/2020)

No caso em análise, o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade resultou na redução do valor exequendo, configurando proveito econômico para o executado e justificando a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Ademais, a fixação dos honorários em 10% sobre o proveito econômico da causa está em conformidade com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê honorários entre 8% e 10% nas causas em que a Fazenda Pública for parte e o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos.

Diante do exposto, revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou a adequação da Certidão de Dívida Ativa, limitando a correção monetária e os juros de mora à Taxa Selic, bem como condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

Para fins de prequestionamento, considero expressamente debatidos os seguintes dispositivos legais e constitucionais: artigos 2º, 22, VI, 24, I, 30, I e III, 146, III, "b", 150, IV, da Constituição Federal; artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional; artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; artigos 85, § 1º, § 2º, § 3º, I, e § 8º, 90, § 4º, 1.015, II, 1.019, I, e 1.040, III, do Código de Processo Civil; artigo 13 da Lei nº 9.065/1995; e artigo 3º da Lei nº 6.830/1980.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025